Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. O fato relevante. Sustenta o apelante que não existem provas suficientes de que ele praticava a conduta de forma habitual, visto que a denúncia narra apenas a prática de uma conduta isolada. Argumenta que “os fatos narrados na denúncia não se amoldam ao exercício ilegal da profissão, conforme o art. 47 da LCP, porque tal conduta perfaz infração administrativa de trânsito”. Acrescenta que “não se pode ignorar a incidência do Princípio da Intervenção Mínima e Subsidiária do Direito Penal, pois além do baixo grau de reprovabilidade da conduta, existe previsão de penalidade administrativa para quem transporta passageiros sem a devida autorização”. Por fim, requer sua absolvição. Ofertadas contrarrazões pelo Ministério Público de 1a e 2a instâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) apurar a aplicabilidade do princípio da intervenção mínima; (ii) analisar se há habitualidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 47 do da LCP tipifica como contravenção penal o exercício ou anúncio de atividade profissional sem cumprir os requisitos legais. Assim, incorre nessa infração quem realiza transporte de passageiros sem observar a legislação específica. Cuida-se de contravenção de natureza habitual, exigindo repetição da conduta para que se configure o crime (habitualidade).
5. Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 02 de julho de 2024, por volta das 18h00, em Via Pública na Quadra 02, na parada da distribuidora Vilas Boas, Setor Sul, Gama/DF, o denunciado, exerceu profissão de condutor e explorou a atividade econômica de transporte coletivo passageiros em zona urbana, sem preencher as condições legais, nem estar devidamente autorizado a fazê-lo, conduzindo o veículo Mercedes Benz 312 DS, cor prata, placa: JPB5931, no qual transportava passageiros, mediante a cobrança do valor equivalente ao da passagem de ônibus, por passageiro.
6. Preliminarmente, destaque-se que o princípio da intervenção mínima não se aplica ao caso, porquanto o transporte remunerado de passageiros é regulado por normas estatais essenciais à segurança da população. Além disso, é necessário reprimir sua prática reiterada e sem controle, dado o valor dos bens jurídicos protegidos, como a organização do trabalho, a segurança pública, viária e dos usuários.
7. Quanto à habitualidade, verifica-se que a denúncia descreve apenas uma abordagem policial, realizada em 2.7.2024, ou seja, o fato narrado está isolado nos autos e há evidente presunção do Parquet de reiteração delitiva. Cumpre destacar que a FAP do réu não é meio idôneo para caracterizar sua conduta como habitual, porquanto a habitualidade deve ser comprovada especificamente em um período na denúncia. Ademais, outras ações penais não são aptas para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção do art. 47 da LCP, sob pena de bis in idem. Nesse contexto, eventual habitualidade delitiva restaria demonstrada com a constatação de diversas abordagens policiais em um determinado período em uma única denúncia, comprovando que a prática constitui meio de vida do réu. Precedentes TJDFT: Acórdãos n. 1976084, 1834490 e 1714196
8. Portanto, resta afastada a elementar da habitualidade do exercício ilegal da profissão, motivo pela qual a absolvição do réu é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença reformada, a fim de julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
10. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 47
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1976084, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 10.3.2025; TJDFT, Acórdão 1834490, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, j. 18.3.2024; TJDFT, Acórdão 1714196, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, 3a Turma Recursal, j. 12.6.2023.